Tribunal: TJDFT
Processo: 0727192-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727192-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: FRANCINA MARIA BANDEIRA ASSUNCAO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de cumprimento de sentença em que as executadas Ford Motor e Única Brasília foram condenadas a restituírem todo o valor pago pela autora, corrigido monetariamente desde o desembolso e com juros de mora a partir da citação e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme transcrição abaixo. Afirma a agravante que o valor já foi inteiramente pago. Afirma em seu agravo: " No caso concreto, o cerce da questão se deve ao fato do início dos juros moratórios quando se trata de dívida solidária em que as citações ocorreram em momento distinto. O Douto Juízo de piso julgou improcedente as impugnações ao argumento que os juros moratórios fluem a partir da primeira citação, senão vejamos. Ademais, é perfeitamente possível inferir da sentença (id37347490, pág.12) que o termo a quo do cômputo dos juros de mora é a data da primeira citação, porquanto restou consignado que “(...) acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação inicial”. Ademais, constou do seu relatório que a citação das executadas ocorreu em datas distintas. Transcrevo parte da decisão do MM Juiz id (98616151): "(...) E os princípios da unicidade da prestação e da obrigação solidária, previstos nos artigos 264 e 275 do Código Civil, estabelecem que todos os credores têm direito sobre a dívida por inteiro, enquanto todos os devedores são responsáveis por toda dívida, ainda que somente um dos devedores solidários tenha sido constituído em mora. Por conseguinte, os devedores solidários respondem pelos juros moratórios devidos, mesmo que a ação tenha sido proposta contra apenas um dos devedores. Neste descortino, e tendo em conta que a obrigação ora executada é solidária, a ilação que melhor atente aos preceitos legais referidos é a de que os juros de mora devem incidir a partir da primeira citação válida, em decorrência da aplicação do artigo 280 do Código Civil. Ademais, ressalto que o artigo 240 do CPC informa que a citação válida constitui em mora o devedor. Desta forma, é certo que os demais devedores solidários respondem pelos juros de mora desde a citação do codevedor, ainda que não fossem eles réus. Pelo mesmo motivo, respondem todos os devedores solidários pelos juros de mora desde a citação do primeiro deles. A corroborar esta tese, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que "tratando-se de responsabilidade solidária, contam-se os juros de mora para todos os devedores a partir da primeira citação válida". Confira-se o precedente: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. COMISSÃO. PRESCRIÇÃO. QUITAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA DO PRIMEIRO DEVEDOR SOLIDÁRIO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, deve ser afastada a alegada violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. Tratando-se de responsabilidade solidária, contam-se os juros de mora para todos os devedores a partir da primeira citação válida. Inteligência dos artigos 280 do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil de 1973. 3. Agravo interno provido. Recurso especial a que se dá parcial provimento. (AgInt no REsp 1362534/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 02/08/2018). Ademais, é perfeitamente possível inferir da sentença (id37347490, pág.12) que o termo a quo do cômputo dos juros de mora é a data da primeira citação, porquanto restou consignado que “(...) acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação inicial”. Ademais, constou do seu relatório que a citação das executadas ocorreu em datas distintas. Neste contexto, reputo que o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da primeira citação válida ocorrido no processo, isto é, 28/06/2011. Conseguintemente, não há erro na planilha apresentada pela Contadoria, que deve ser homologada. Além disso, não há excesso de execução a ser reconhecido, porquanto existe saldo devedor a ser pago pelas executadas, como informado pela Contadoria Judicial, que apontou como devido o valor de R$65.321,66 (sessenta e cinco mil trezentos e vinte um reais e sessenta e seis centavos), atualizados até 10/04/2021 (id88495061). Ante o exposto, HOMOLOGO a conta apresentada pela Contadoria Judicial e fixo o valor de saldo devedor em R$65.321,66 (sessenta e cinco mil trezentos e vinte um reais e sessenta e seis centavos), atualizados até 10/04/2021 (id88495061), e JULGO improcedentes as impugnações ao cumprimento de sentença (id 82394735 e id 83569645). Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito, atentando-se para o ora decidido, e indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se. Taguatinga, Distrito Federal, na data e horário indicados na assinatura eletrônica desta decisão. RUITEMBERG NUNES PEREIRA Juiz de Direito. A análise preliminar em sede de agravo remete a existência de divergência jurisprudencial sobre o termo inicial da contagem dos juros, razão pela qual justifica-se o DEFERIMENTO EM PARTE DA LIMINAR, para melhor definição da matéria. A penhora ou eventual bloqueio deve permanecer sem que se proceda qualquer ato de expropriação, permanecendo suspenso até ulterior julgamento deste agravo. Comunique-se. Vista ao agravado. Dispenso informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de agosto de 2021